Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706107-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: THAYANE FOGACA DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de THAYANE FOGAÇA DE MEDEIROS, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 72355695), o apelante alega que: 1) o juízo considerou que a documentação apresentada era insuficiente para comprovar a contratação de mútuo bancário; 2) não foi realizada a devida instrução probatória do feito, pois o juízo não lhe deu a oportunidade de juntar provas indispensáveis ao seu livre convencimento; 3) houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide; 4) o acervo probatório demonstra a legitimidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes; 5) a contratação do crédito pessoal foi realizada através da conta corrente da apelada, de forma eletrônica, mediante acesso por senha pessoal; 6) o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documentação suficiente para ajuizamento da ação de cobrança; 7) não deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois não deu causa ao ajuizamento da ação; 8) a propositura da presente demanda só ocorreu em virtude do inadimplemento da obrigação pela apelada; 9) não houve trabalho excessivo que caracterizasse a necessidade de condenação em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Requer, preliminarmente, a cassação da sentença, por vício de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 72355696/72355697). Contrarrazões apresentadas (ID 72355701). O julgamento foi convertido em diligência para que as partes prestassem esclarecimentos e procedessem à juntada de documentos para solução da controvérsia (ID 72819314). O apelante BANCO BRADESCO requereu dilação de prazo para apresentação dos documentos (ID 73510086). DEFIRO o pedido de dilação de prazo nos termos requeridos (10 dias). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator